Tribunal: TJES
Processo: 0018868-29.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018868-29.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ASSOCIACAO DOS PASTORES E MINISTROS DO BRASIL - ASPEM-BRASIL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
GARANTIA DO JUÍZO – DESNECESSÁRIA – EMBARGOS OPOSTOS POR CURADOR ESPECIAL – CITAÇÃO POR EDITAL NULA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O C. STJ já decidiu, em sede de julgamento de recursos repetitivos (tema 182), que o curador especial está dispensado de garantir o juízo quando apresenta embargos à execução fiscal

2
.
O C. STJ possui entendimento firmado no Tema Repetitivo 102 no sentido de que “
segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
” (REsp n. 1.103.050/BA, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 6/4/2009.)

3.
No caso em apreço, apenas houve tentativa de citação postal, cujo aviso de recebimento retornou com a informação “mudou-se”. Não houve tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Exaurimento das tentativas de localização não configurado. Nulidade da citação por edital devidamente reconhecida.

4.
Os honorários de sucumbência apenas são devidos à Defensoria Pública, quando atua como curadora especial, quando o sujeito a quem a Defensoria Pública está representado como Curadora Especial, de fato, consagra-se vitorioso na demanda. Assim, as hipóteses em que há mera anulação de atos processuais, com o consequente prosseguimento do feito, não autorizam o arbitramento da verba sucumbencial.

5.

Considerando que, no caso em tela, a sentença ora impugnada que extinguiu dos embargos à execução decorreu apenas do fato de ter se reconhecido a invalidade da citação por edital na demanda executiva, a qual prosseguirá, forçoso concluir que os honorários de sucumbência são indevidos.

6.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0018868-29.2018.8.08.0347

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A: ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES E MINISTROS DO BRASIL – ASPEM BRASIL

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença reproduzida no ID nº 6983960 que, nos autos dos
embargos à execução
opostos por
ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES E MINISTROS DO BRASIL – ASPEM BRASIL,
representada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, em razão do reconhecimento de nulidade do ato de citação por edital.

Na oportunidade, condenou o Município ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta que (
i
) os embargos à execução deveriam ter sido extintos por ausência de garantia do juízo, e não por perda superveniente do interesse de agir. Subsidiariamente, aduz que (
ii
) a citação editalícia foi válida, em razão do retorno do AR enviado ao domicílio fiscal da pessoa jurídica sob a justificativa “mudou-se”.

Por fim, (
iii
) sustenta que os honorários sucumbenciais seriam indevidos.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões reproduzidas no ID nº 6521578.

Inicialmente, reputo necessário traçar um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

MUNICÍPIO VITÓRIA
propôs execução fiscal em face de
ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES E MINISTROS DO BRASIL – ASPEM-BRASIL
.

O Juízo
a quo
determinou a citação da executada por meio de carta com aviso de recebimento, a qual retornou com a informação “mudou-se”. Em seguida, o exequente pleiteou a citação por edital, o que foi inicialmente indeferido pelo Magistrado.

Houve um redirecionamento irregular da execução fiscal que foi posteriormente tornado sem efeito e, novamente, a Fazenda Pública requereu a citação por edital da pessoa jurídica executada, o que foi deferido pelo Magistrado.

Expedido o edital e, diante da inércia da executada em apresentar manifestação, a Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial, apresentando os embargos à execução em exame, na qual alega nulidade da citação por edital.

Antes de apreciar os embargos, o Magistrado, nos autos da execução fiscal, decidiu pela decretação da nulidade da citação editalícia, por ausência de esgotamento das diligências necessárias. Em seguida, prolatou a sentença ora impugnada, extinguindo os embargos à execução por perda superveniente do interesse de agir.

Pois bem.

A alegação do apelante concernente à necessidade de garantia do juízo não merece prosperar.

Isso porque o C. STJ já decidiu, em sede de julgamento de recursos repetitivos (tema 182), que o curador especial está dispensado de garantir o juízo quando apresenta embargos à execução:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REVELIA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. GARANTIA DO JUÍZO, NOS TERMOS DO REVOGADO ART. 737, INCISO I, DO CPC. INEXIGIBILIDADE.

1. A teor da antiga redação do art. 737, inciso I, do Código de Processo Civil, "Não são admissíveis embargos do devedor antes de seguro o juízo: pela penhora, na execução por quantia certa;" (Revogado pela Lei n.º 11.382/2006).

2. "Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos" (Súmula n.º 196 do STJ).

3.
É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contra-senso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um munus publico, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa.

4. Recurso especial provido. Observância do disposto no art. 543-C, § 7.º, do Código de Processo Civil, c.c. os arts. 5.º, inciso II, e 6.º, da Resolução 08/2008.

(REsp n. 1.110.548/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 25/2/2010, DJe de 26/4/2010.)

Apesar de se tratar de precedente antigo, o entendimento segue em vigor, sendo aplicado inclusive por este Sodalício:

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL GARANTIA DO JUÍZO EXTINÇÃO DO PROCESSO CURADOR ESPECIAL RÉU REVEL CITADO POR EDITAL SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO. 1. No caso é firme a jurisprudência que considera possível a nomeação de curador especial prevista pelo artigo 72, II do CPC/15 para promover a defesa do réu revel citado por edital, ainda que em demanda executiva. 2. A nomeação de curador especial ao réu revel citado por edital é, em última análise, garantida para a efetividade do próprio acesso à justiça ao executado que foi ficticiamente citado e, por conseguinte, não tem plena ciência dos atos processuais praticados, embora responda pelos ônus deles decorrentes. 3.
Seria um dissenso admitir a apresentação de embargos à execução fiscal pelo curador especial, mas, ao mesmo tempo exigir que o juízo executório seja garantido, já que tal ônus recairia totalmente sobre o curador especial nomeado em decorrência da total falta de acesso e contato direto com o executado revel citado por edital.
(...)

(TJES – AC: 0000923-65.2017.8.08.0023, Quarta Câmara Cível, Relator: Desembargador Manoel Alves Rabelo, publicação: 15/07/2020)

Por sua vez, no que concerne à regularidade da citação por edital, é cediço que o artigo 8º, incisos I e II, da Lei nº 6.830/1980 estabelece que, em sede de execução fiscal, a citação do executado será feita, inicialmente, por correio e, se não exitosa, por Oficial de Justiça ou por edital.

Em que pese a norma faça uso da expressão “ou”, certo é que o C. STJ possui entendimento firmado no Tema Repetitivo 102 no sentido de que “
segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
” (REsp n. 1.103.050/BA, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 6/4/2009.)

No caso em apreço, conforme relatado, apenas houve tentativa de citação postal, cujo aviso de recebimento retornou com a informação “mudou-se”. Não houve tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça.

Não desconheço a existência de entendimento jurisprudencial no sentido de que, havendo citação por Oficial de Justiça, é despicienda a citação postal, uma vez que, em razão da fé pública de que goza a declaração do servidor público de que o executado não se encontra no domicílio indicado, a citação postal não será exitosa, de modo que, nesse caso, consideram-se já exauridas as tentativas.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018).

3. Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)

Não obstante, o caso em apreço é exatamente o oposto: houve uma única tentativa de citação postal, a qual não pode ser considerada como exaurimento das tentativas de localização da executada, a autorizar a citação editalícia. Portanto, correta a decisão prolatada pelo julgador no sentido de anular o comando citatório.

Por fim, compreendo que a irresignação concernente ao arbitramento dos honorários sucumbenciais merece prosperar.

Notadamente, a jurisprudência pátria admite a incidência de honorários sucumbenciais quando a Defensoria Pública atua como curadora especial. A propósito, cito:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. CONDENAÇÃO. 1. A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tratando-se de ônus processual devido em razão da inauguração de nova instância recursal, visando desestimular o manejo de recursos infundados pela parte vencida. 2. Segundo entendimento desta Corte,
"A Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda"
(AgInt no REsp n. 1.787.471/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/9/2019). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.991.998/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe 8/9/2022)

Todavia, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça compreende que a referida verba apenas é, de fato, exigível, quando o sujeito a quem a Defensoria Pública está representado como Curadora Especial realmente consagra-se vitorioso na demanda. Assim, as hipóteses em que há mera anulação de atos processuais, com o consequente prosseguimento do feito, não autorizam o arbitramento da verba sucumbencial.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SÃO, EM REGRA, DEVIDOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA RECONHECER A NULIDADE DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em saber se são devidos honorários sucumbenciais na hipótese em que os embargos à execução são acolhidos para reconhecer a nulidade da citação por edital efetivada no processo de execução.

2.
A Defensoria Pública, no exercício da função de curadoria especial, faz jus à verba decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.

3. A procedência dos embargos do devedor apenas para reconhecer a nulidade de ato processual existente no processo de execução, determinando a sua renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que o assistido não se sagrou vencedor, tal como ocorreria se os embargos fossem acolhidos para julgar improcedente (total ou parcialmente) a execução ou para extingui-la.

4. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.912.281/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

Dessa forma, considerando que, no caso em tela, a sentença ora impugnada que extinguiu dos embargos à execução decorreu apenas do fato de ter se reconhecido a invalidade da citação por edital na demanda executiva, a qual prosseguirá, forçoso concluir que os honorários de sucumbência são indevidos.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
e
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para afastar a condenação do Município de Vitória ao pagamento de honorários de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou parcial provimento ao recurso.

Com o relator